Tribunal: TJBA
Processo: 8003584-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8003584-14.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: AMANDA SOUZA MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0506163-80.2017.8.05.0113, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente o ESTADO DA BAHIA e Recorrida AMANDA SOUZA MATOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.